Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REGULARIDADE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA.
1. Extinção de condomínio em que se discute a presença de cerceamento de defesa e proferimento de sentença extra petita.
2. Quando concedido em segunda instância, o benefício da gratuidade de justiça não retroage para atingir situações pretéritas, de modo que não afeta eventual condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixada pela primeira instância.
3. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
4. A desconstituição de patrono após intimação para adoção de providências, sem posterior regularização da representação processual ou atendimento à intimação dá ensejo à decretação de revelia da parte, sem que isso represente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
5. De acordo com o princípio da congruência, a sentença deve correlacionar-se com a pretensão deduzida, sendo defeso ao juiz decidir a lide de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que pleiteado.
6. A qualquer momento o condômino pode exigir a divisão da coisa comum (inteligência do art. 1.320 do Código Civil).
7. Negou-se provimento ao recurso.